Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-50.2024.8.11.0110
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000050-50.2024.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIVINO ANTUNES VIEIRA - CPF: 134.483.741-72 (APELANTE), RAFAEL COSTA MENDES - CPF: 042.608.666-05 (ADVOGADO), GECIMAR ANTUNES VIEIRA - CPF: 134.483.821-91 (APELANTE), JAIME ANTUNES VIEIRA - CPF: 231.417.941-20 (APELANTE), WANDIR ANTUNES VIEIRA - CPF: 326.968.091-00 (APELANTE), SELEIDA VIEIRA DE LIMA - CPF: 832.925.781-91 (APELANTE), SEBASTIAO JESUS VIEIRA - CPF: 130.437.301-00 (APELANTE), THIAGO FERNANDES VIEIRA - CPF: 004.931.581-11 (APELANTE), LARA CHRISTINE VIEIRA QUEIROZ - CPF: 012.548.821-11 (APELANTE), RAFAEL COSTA MENDES - CPF: 042.608.666-05 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RECEITA FEDERAL PARA USO DO SISTEMA - CPF: 000.000.001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CANCELAMENTO DE AVERBAÇÕES/ PENHORAS – LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA – COMPETÊNCIA FUNCIONAL E DEVIDO PROCESSO LEGAL – BAIXA SOMENTE DAS RESTRIÇÕES ORIUNDAS DESTES AUTOS – DEMAIS GRAVAMES PROVENIENTES DE PROCESSOS DISTINTOS DEVEM SER POSTULADOS PERANTE OS RESPECTIVOS JUÍZOS
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao juízo que determinou a constrição decidir acerca do cancelamento da averbação respectiva, sob pena de violação à competência funcional, ao contraditório e ao devido processo legal.

Correta a decisão que, no cumprimento de sentença, restringe a baixa às averbações vinculadas a estes autos, remetendo as demais aos juízos de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposto por DIVINO ANTUNES VIEIRA E OUTROS em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis, que nos autos do Cumprimento de Sentença nos Embargos à Penhora n. 1000050-50.2024.8.11.0110, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S. A., extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II do CPC.

Em suas razões, de ID nº 292491987, os apelantes sustentam, em apertada síntese: (i) que a sentença ora recorrida é contraditória com o Acórdão nº 1017542-94.2024.8.11.0000, proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula nº 493, do Cartório de Registro de Imóveis de Campinápolis – MT, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição da República, por se tratar de pequena propriedade rural utilizada para a subsistência da família; (ii) que, embora tenha sido extinto o cumprimento de sentença, a decisão impugnada indeferiu o pedido de levantamento das restrições incidentes sobre o referido imóvel, sob o argumento de que não poderia o juízo determinar a exclusão de averbações oriundas de outros processos ou solicitadas por outras autoridades; (iii) que tal indeferimento consubstancia afronta direta ao acórdão transitado em julgado em 14/11/2024, gerando violação à coisa julgada material e ao artigo 502 do CPC; (iv) que, à luz da jurisprudência consolidada, o reconhecimento da impenhorabilidade impõe o levantamento de todas as constrições eventualmente incidentes sobre o bem, independentemente da origem da dívida; (v) que consta dos autos o pedido expresso de complementação do ofício destinado ao Cartório de Registro de Imóveis, no qual se requer o cancelamento das averbações de penhoras de Av-04 a Av-13 da matrícula 493, todas promovidas pelo mesmo exequente (Banco do Brasil).

Ao final, requerem o provimento do recurso com a reforma integral da sentença, para determinar o levantamento de todas as averbações incidentes sobre a matrícula nº 493; além da expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para cancelamento de todas as penhoras ali mencionadas;

As contrarrazões foram apresentadas em documento de ID nº 300093857.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de apelação interposta por Divino Antunes Vieira e Outros contra sentença proferida no cumprimento de sentença destes autos que: (a) reconheceu satisfeito o crédito e extinguiu a execução (CPC, art. 924, II) e (b) determinou a expedição de ofício para baixa exclusiva das averbações oriundas deste processo, assentando, com precisão, que não compete ao Juízo determinar o cancelamento de anotações provenientes de outros processos e/ou de autoridades diversas.

Os apelantes pugnam pela ordem de cancelamento de “todas” as averbações/penhoras que incidem sobre a matrícula nº 493 do CRI de Campinápolis–MT (listando Av-04 a Av-13), sob o argumento de que o Acórdão no AI nº 1017542-94.2024.8.11.0000 – que reconheceu a impenhorabilidade da pequena propriedade rural – teria eficácia bastante para ensejar levantamento universal das constrições, independentemente do juízo de origem de cada gravame.

Pois bem.

A controvérsia, pois, não versa sobre a impenhorabilidade (já firmada por este Tribunal e respeitada na sentença dos embargos de terceiro, que cancelou a penhora específica referente aos autos nº 0000629-45.2006.8.11.0110), mas sobre a extensão e a via adequada para o cancelamento das demais averbações registrárias que emanam de processos distintos.

É incontroverso que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento reconheceu a impenhorabilidade da pequena propriedade rural (CF, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII), entendimento que foi acolhido pelo juízo de origem ao julgar procedentes os embargos de terceiro e determinar o cancelamento do ato constritivo vinculado ao processo que originou aquela penhora (autos nº 0000629-45.2006.8.11.0110).

Todavia, nos termos dos arts. 502, 503 e 504 do CPC, a decisão faz coisa julgada inter partes e nos limites da questão principal decidida. O precedente não outorga ao juízo prolator – e muito menos ao juízo do cumprimento de sentença destes autos – poder geral de correção registral para desconstituir constrições determinadas por outros juízos/autoridades, estranhas a este feito.

A eficácia do julgado quanto à impenhorabilidade deve ser invocada perante cada processo que deu causa à respectiva averbação, a fim de que o juízo competente aprecie o pedido de baixa naquele procedimento, assegurando-se o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e o juiz natural.

Ao analisar o pleito de complementação de ofício protocolada pelos ora apelantes, o Juiz
a quo
pontuou:

“
No que tange a eventual liberação de constrições nos imóveis, é preciso salientar que tal deve ser cumprido, contudo, observando as averbações relativas a estes autos, já que não é dado ao Juízo a retirada total de averbações provenientes de outros processos em cursos ou autoridades solicitantes diversas, pelo que devem ser apuradas na via própria.

Pois bem, sem mais delongas, tendo em vista que houve o cumprimento da obrigação, conforme informado pelo exequente, não resta alternativa a não ser a extinção do feito.”

Assim, é correto o comando sentencial no cumprimento de sentença ao restringir a baixa às averbações “relativas exclusivamente a estes autos”, remetendo as demais aos seus juízos de origem. Do contrário, incorrer-se-ia em indevida interferência horizontal em feitos alheios, com potencial violação ao contraditório das partes lá envolvidas e ao princípio do devido processo legal.

A orientação que se adota é sustentada por precedentes que prestigiam a necessidade de o interessado diligenciar nos juízos de origem dos gravames, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL . INTERESSE-ADEQUAÇÃO. CABE À PARTE DILIGENCIAR NOS AUTOS DOS PROCESSOS NOS QUAIS DESEJA A BAIXA DAS PENHORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação voltada para levantar a penhora determinada em juízos diversos, inclusive de competência da Justiça Federal, em razão de arrematação do bem em autos de leilão promovido pela Justiça Federal. 2. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Com base nas alegações da parte recorrente, aparentemente, persiste o interesse processual e a utilidade do processo . 3. Não é possível verificar o interesse da autora pela perspectiva do ?interesse-adequação?, segundo a qual seria imprescindível ao autor comprovar que usou do instrumento processual apto a pleitear aquele bem jurídico. A parte autora deverá diligenciar nos processos nos quais deseja a baixa das penhoras. 4 . Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
(TJ-DF 07038639020248070007 1927244, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PARA A BAIXA DE HIPOTECAS VENCIDAS – IMÓVEL DECLARADO IMPENHORÁVEL EM OUTRO PROCESSO – HIPOTECAS VINCULADAS A CONTRATOS DIVERSOS – INEXISTÊNCIA DE PRECISÃO EXPRESSA EM ACORDO HOMOLOGADO PARA A BAIXA DAS GARANTIAS – VIA INADEQUADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. Embora existente decisão de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de pequena propriedade rural, tal determinação foi tomada em autos diversos, sem mencionar que os diversos registros e averbações que se pretende baixar referem-se a títulos executivos igualmente distintos ao do autos principais. A constrição oriunda dos autos principais já foi levantada por determinação da sentença prolatada.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14066509720258120000 Paranaíba, Relator.: Des . Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 02/07/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA - EXISTÊNCIA DE PENHORAS GRAVADAS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ARREMATADO ORIUNDAS DE DEMANDAS DISTINTA – PRETENDIDA ORDEM PARA QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO DETERMINE O CANCELAMENTO DOS GRAVAMES – PEDIDO INDEFERIDO - NECESSIDADE DE O ARREMATANTE DILIGENCIAR NOS JUÍZOS DE ONDE PROVIERAM OS GRAVAMES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A arrematação se traduz em forma de aquisição originária da propriedade que acarreta a transferência livre e desembaraçada do bem ao arrematante. Contudo, apenas as penhoras e ônus que ocasionaram a expropriação são automaticamente canceladas pelo juízo da execução em que a medida foi efetivada. No caso de existência de penhoras e gravames incidentais sobre o bem decorrentes de outros processos judiciais que não aquele no qual se verificou a expropriação, necessário que o arrematante diligencie a sua baixa nos juízos competentes para tanto, porquanto não se trata de medida automática, mas realizada por ordem judicial, nos termos do artigo 250 da Lei de Registros Publicos (Lei 6 .015/73).”
(TJ-MT 10057909620228110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Não procede a assertiva de que a sentença teria “descumprido” o acórdão do Agravo de Instrumento. O
decisum
recorrido cumpriu o julgado ao cancelar a penhora vinculada ao processo especificado e, no cumprimento de sentença, ao determinar a baixa das anotações referentes a estes autos.

O que se rechaça é a pretensão de transformar o acórdão – que reconhece a impenhorabilidade – em um mandado universal de baixa registral, a atingir todos os processos e todas as penhoras lançadas na matrícula nº 493 por juízos diversos, o que extrapola os limites objetivos da coisa julgada e não encontra amparo normativo.

A solução é simples, segura e juridicamente adequada: munidos do acórdão que reconheceu a impenhorabilidade, os apelantes devem postular, em cada processo de origem das averbações, o levantamento respectivo, assegurando-se o contraditório e a competência do juízo que determinou o gravame.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025